Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722355-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRINCIPALE ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça demanda prova inequívoca da hipossuficiência da parte, nos termos da jurisprudência desta C. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1989549, 0706445-67.2023.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) No caso em tela, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com os custos do processo judicial sem prejudicar as atividades empresariais desenvolvidas, razão porque indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator